Tribunal: TJDFT
Processo: 0714647-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0714647-21.2022.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LS&amp;M ASSESSORIA LTDA AGRAVADO: DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA, WALLACE MATIAS DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por LS&amp;M ASSESSORIA LTDA contra a seguinte decisão proferida na EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL ajuizada em face de WALLACE MATIAS DE SOUZA e DANIEL MARCELO SANTOS DA SILVA: “A tarefa de empreender diligências com o intuito de localizar bens, valores e direitos do devedor passíveis de penhora, compete, precipuamente, ao credor. O princípio da cooperação não confere ao Poder Judiciário o dever de empreender, reiteradamente e de maneira injustificada, pesquisas nos sistemas conveniados com o intuito de localizar bens do devedor que possam ser penhorados. O Superior Tribunal de Justiça adota o entendimento de que a reiteração ao Juízo das diligências relacionadas à localização de bens depende de motivação expressa do Exequente, observando-se, também, o princípio da razoabilidade. Ausente demonstração documental de modificação da situação financeira dos devedores que justifique a realização reiterada de diligências, é inviável atender à pretensão do credor sob o fundamento apenas de que decorreu longo espaço de tempo. Nesse mesmo sentido é o posicionamento deste TJDFT de que a investigação acerca de bens do executado não é ônus do julgador. O Poder Judiciário, em atenção ao dever de imparcialidade, não pode substituir as partes em seus deveres processuais (artigo 798, II, c, do Código de Processo Civil). Nesse sentido, destaco trecho do seguinte julgado: “A celeridade e a efetividade do processo dependem da colaboração, interesse e esforço do credor, não sendo ônus processual do Poder Judiciário, por sua imparcialidade, principalmente quando já reconhecido que sua nobre função jurisdicional não consiste em auxiliar a parte como um buscador de informações ou cobrador especializado” (20150020284550AGI, Relator: Alfeu Machado 1a Turma Cível, DJE: 01/06/2016.). Indefiro, portanto, a reiteração de diligências pelos sistemas INFOJUD e BACENJUD/SISBAJUD, inclusive a modalidade teimosinha, especialmente porque a pesquisa anteriormente realizada resultou infrutífera, inexistindo qualquer indício de que nova pesquisa obterá resultado positivo. A busca de veículos (RENAJUD) e de imóveis (ERIDF) deverá ser realizada pela própria parte autora. Em relação ao pedido de inclusão do nome do executado nos cadastros de inadimplentes, indefiro. O disposto no art. 782, §3o, do CPC, além de ser faculdade jurisdicional, é comando genérico que necessita de delimitação quanto à sua abrangência, notadamente porque transfere ao Poder Judiciário incumbência que é da própria parte e fixa obrigação a que a serventia do juízo realize acompanhamento para retirada imediata quando houver pagamento (art. 782, § 4o, do CPC), sendo que os recursos humanos disponíveis no cartório são limitados para tal finalidade. A força de trabalho do juízo é destinada aos atos de constrição e restrições que fogem à possibilidade de realização pela própria parte, sendo que os sistemas de inclusão, bem como sua exclusão do nome de pessoas em cadastro de inadimplentes, notadamente SERASA, SPC e SCPC, justamente por serem bancos de dados privados, são disponibilizados a todos os interessados, mediante prévio cadastro. Tornem os autos ao arquivo provisório, pelo prazo da prescrição intercorrente.” A Agravante sustenta que a última tentativa de localização de bens dos Agravados por meio do SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e ERIDFT ocorreu há mais de dois anos, razão pela qual se mostra razoável a renovação. Salienta que, para a consulta aos sistemas conveniados, é desnecessário demonstrar a alteração da situação econômica ou a existência de bens penhoráveis dos Agravados. Acrescenta que, ante o manifesto intuito protelatório dos Recorridos, é possível o deferimento da liminar nos termos do artigo 311, inciso I, do Código de Processo Civil. Conclui que a cooperação do Poder Judiciário é indispensável para a efetividade da prestação jurisdicional. Requer a antecipação da tutela recursal “para determinar a consulta de ativos financeiros via SISBAJUD com a opção de repetição programada (teimosinha), bem como as demais consultas eletrônicas e inscrição no cadastro de inadimplentes”. Preparo recolhido (35137660 e 35137661). É o relatório. Decido. O próprio transcurso do tempo, desde que expressivo, pode ser legitimamente invocado para a renovação de diligências judiciais voltadas à localização de bens penhoráveis, dada a possibilidade de mudança patrimonial ou financeira do executado. É o que, em princípio, se divisa na espécie, tendo em vista que as últimas diligências por meio dos sistemas RENAJUD, INFOJUD e BACENJUD foram realizadas em 2019 (IDs 36778437, 36778455, 36778470, 36778489, 36778506, 36778522, 36778542 e 36778564 dos autos de origem), ou seja, há mais de dois anos. A inscrição do nome do executado em cadastros de inadimplentes, conquanto não seja prevista em caráter imperativo e peremptório no artigo 782, § 3o, do Código de Processo Civil, só pode ser recusada pelo juiz mediante motivação idônea, sob pena de transformá-la em mera possibilidade ao arbítrio judicial. Pode-se, todavia, cogitar da desnecessidade de intervenção judicial para a implementação da medida, sobretudo quando o exequente é filiado ou associado a cadastros de inadimplentes e pode, por ato próprio e sem qualquer embaraço, promover a inscrição. Conclui-se, assim, pela probabilidade do direito do Recorrente. No entanto, não se divisa na espécie risco de dano hábil a respaldar a concessão de liminar, tendo em vista que, pelo teor da decisão agravada, não é possível concluir pelo risco de extinção do feito até o julgamento do recurso. Isto posto, indefiro a liminar. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 11 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator